Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-48.2021.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000736-48.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA RAMOS DE LIMA - CPF: 362.996.771-04 (APELADO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO NO PROCON DE COMPESAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DA RESTRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção indevida do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000736-48.2021.8.11.0045

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

ANA RAMOS DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra.
Alethea Assunção Santos
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de debito e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
ANA RAMOS DE LIMA
, que julgou procedente a pretensão inicial,

para declarar inexistente o débito discutido nos autos, determinar o cancelamento definitivo da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

Ainda, condenou
a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega em suas razões que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da demandante, frisando-se que esta, no particular, não deve ser presumida.

Relata que
“a parte autora não comprova os danos morais pleiteados e não há qualquer constatação de que teve os direitos da personalidade afrontados em razão negativação”
(sic).

Ass
evera que
“não há como visualizar qualquer dano moral suportado pela recorrida, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal-estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas nas prefaciais apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal”
(sic).

Diz que
“ainda que se reconheça a negativação indevida, é imprescindível a ponderação do valor a ser arbitrado à título de indenização por danos morais, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito à parte autora”
(sic).

Por fim, sustenta que
“acaso sobrevenha o entendimento de que a condenação por danos morais deve ser mantida, é imperioso que a indenização seja reduzida para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual melhor se coaduna com a celeuma debatida na lide em apreço”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação fixada.

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no Id. 150825176.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

ANA RAMOS DE LIMA

ajuizou a presente a
ção declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela
em desfavor de
ENERGISA S/A
,

sob a alegação de que seu nome permaneceu inserido nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após acordo no Procon que previu a compensação de débito e baixa do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que constatou em 2020 que seu nome estava negativado e ao contatar a requerida a fim de verificar o ocorrido foi informada que a negativa se referia a um débito de energia residencial no valor de R$583,26 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), com vencimento 16/03/2020, referente à unidade consumidora 6/477486-5.

Todavia, afirmando desconhecer referido débito, vez que sempre pagou suas contas em dia, dirigiu-se até a sede da requerida, tendo sido informada pelos atendentes que referida fatura estava em aberto, porém havia um crédito no valor de R$615,19 (seiscentos e quinze reais e dezenove centavos), devido a autora ter pago 02 (duas) vezes a mesma conta de energia.

Sustenta que após tentativa administrativa frustrada procurou o Procon onde foi acordado que a requerida faria a compensação e após a exclusão do nome da autora, o que não ocorreu.

A par disso, pleiteou, liminarmente, pela baixa da restrição ora discutida, bem como requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Ao proferir sentença, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial,

para declarar inexistente o débito discutido nos autos, determinar o cancelamento definitivo da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

Irresignada com o r.
decisum
, a apelante defende que não há qualquer constatação de que a autora teve os direitos da personalidade afrontados em razão negativação, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação fixada.

Pois bem.

O cerne de discussão do presente recurso é verificar se a manutenção do nome da apelada nos órgãos de restrição ao crédito após acordo entabulado no Procon gera danos morais.

É fato incontroverso nos autos que a autora possuía crédito perante a requerida no importe de R$615,19 (seiscentos e quinze reais e dezenove centavos) em razão de pagamento de fatura em duplicidade e que foi acordado no Procon que o débito em aberto e que gerou a negativação no valor de R$583,26 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) seria compensado, e o débito e a restrição baixados.

Contudo, mesmo após o aludido acordo de compensação e baixa a requerida, a concessionária de serviço público manteve a restrição do nome da autora/apelada no rol de maus pagadores, conforme se constata no documento de Id. 150277245.

Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVE
L – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É ilícita e, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção do nome do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “in re ipsa”. Inteligência do art. 302, p. ú., do CPC, dos arts. 14, “caput” e §3º, I e II, e 43, §1º, ambos do CDC, e de precedente do STJ.

2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente a empresa, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, do art. 6º, VI e VII, do CDC, e do art. 5º, V e X, da Constituição Federal.”
(N.U 0025428-44.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
MANUTENÇÃO INDEVIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É indevida a manutenção dos dados do consumidor que, mesmo intempestivamente, honra com suas obrigações e paga o débito anteriormente assumido
.”
(TJ-MT 00143077720138110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a apelada teve seu nome mantido indevidamente no Serasa.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável, merecendo ser mantido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENDOSSO-MANDATO – DUPLICATA QUITADA – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO. No ENDOSSO-MANDATO o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(N.U 0002966-64.2015.8.11.0086, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença ora objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a favor da apelada, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022